Tribunal: STF
Processo: Rcl 93068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Natal/RN, nos autos do processo sob o nº 0001347-56.2017.5.0004, na qual se alega violação a posicionamentos consolidados desta Suprema Corte, notadamente aos firmados no verbete da Súmula Vinculante nº 10 e no Recurso Extraordinário nº 583.955, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 90). 

A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados (eDOC 10). 

Indica, para tanto, que, em petição incidental, a defesa constituída suscitou a prevenção do Ministro Dias Toffoli, diante do seguinte contexto processual (eDOC 10):

“(...)
2. A reclamante sustenta que a presente reclamação deveria ser redistribuída ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção às Reclamações ns. 90.349/RN e 90.516/RN, pois “a identidade de partes é absoluta, uma vez que as ora Reclamantes são as mesmas que buscaram a tutela jurisdicional nas reclamações mencionadas. Além disso, a causa de pedir é rigorosamente a mesma: o desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante nº 10 por parte da Justiça do Trabalho da 21ª Região, que insiste em processar Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face das Reclamantes, ignorando a competência exclusiva do Juízo Universal da Falência” (fl. 2, doc. 1).
Afirma que “o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 69, estabelece que a distribuição de ação ou recurso gera prevenção para todos os processos posteriores com o mesmo objeto ou que guardem relação de conexão ou continência. A ratio essendi da prevenção é evitar decisões conflitantes e garantir a economia processual, princípios que se aplicam integralmente ao caso, dado que o Ministro Dias Toffoli já analisou o mérito da controvérsia envolvendo as mesmas partes e a mesma autoridade reclamada” (fl. 2, doc. 1). 
Pede “a distribuição desta Reclamação por prevenção ao Ministro Dias Toffoli, nos termos das normas regimentais desta Corte” (fl. 3, doc. 1).
3. Em 8.4.2026, esta reclamação veio-me distribuída sem exame da alegada prevenção (doc. 9).
4. Determino a remessa destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para análise de eventual redistribuição (art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal).”

Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 29): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em cumprimento ao despacho datado de 13/04/2026, informamos a Vossa Excelência o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta por Raíssa Medeiros Braulino contra o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Natal, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 10, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001347-56.2017.5.21.0004, que tem como autor Raimundo Nonato de Lima. A Reclamante indica possível prevenção do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, relator das Rcl nº 90.349 e Rcl nº 90.516.
Pesquisa realizada quando da distribuição não localizou processos com a mesma origem.
A Rcl nº 90.349 foi proposta pela ora Reclamante em face de decisão do juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal nos autos do processo nº 000154-49.2018.21.0043, ajuizado por Maria Ednalva de Souza Nobre e outros, alegando descumprimento da Súmula Vinculante nº 10. Distribuída em 09/02/2026, foi julgada procedente em 25/022026 e transitou em julgado em 20/03/2026. 
Já a Rcl nº 90.516 tem como reclamante a R B Segurança Eletrônica Ltda. E impugna decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e da 13ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos do processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043. Distribuída por prevenção em 12/02/2026, foi julgada procedente em 26/02/2026 e transitou em julgado em 21/03/2026.
Considerando, pois, a natureza da decisão tida como descumprida, bem como a divergência de origens entre os feitos, esta Reclamação foi distribuída por sorteio, em 08/04/2026, à Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia, nos termos do art. 70, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
À alta consideração de Vossa Excelência”.

Brevemente relatado. Decido.

2. O caso em apreço justifica a redistribuição dos autos, com base no art. 69, caput, do RISTF. 

Nada obstante o averbado quanto à distribuição por sorteio pelo não apontamento de origens comuns, nota-se que o processo falimentar indicado na petição inicial desta reclamação coincide com os referidos na Rcl nº 90.349 e Rcl nº 90.516, ambas de relatoria do Ministro Dias Tofolli . 

Nesses três casos, discute-se a competência para análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses em que a devedora principal tem sua falência decretada. Por isso, a coincidência de origem processual do juízo falimentar também é relevante para o efeito de prevenção.   

Relata-se na decisão proferida na Rcl nº 90.349 o seguinte contexto processual (eDOC 10):

“Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raissa Medeiros Braulino contra decisões da 13ª Vara do Trabalho de Natal e do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
A parte reclamante contextualiza que o processo em referência versa sobre execução trabalhista centralizada em desfavor da empresa R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda e outras integrantes de seu grupo econômico, e que, nos autos do Processo nº 0148710-10.2012.8.20.0001 em trâmite na 19º Vara Cível da Comarca de Natal, foi decretada a falência da empresa devedora sob a vigência da Lei nº 14.112/20.
Raissa Medeiros Braulino entende que o Juízo do trabalho, ao julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) de sua empresa — R B Segurança Eletrônica EIRELI — posteriormente à aludida decretação da falência da devedora principal, usurpou a competência do Juízo Universal da Falência (19ª Vara Cível da Comarca de Natal). 
Contra essa decisão, por meio da qual se determinou o redirecionamento da execução e a constrição de bens da Reclamante, interpôs o recurso de agravo de petição, que restou desprovido.”.

Na Rcl nº 90.516, ajuizada pela R B Segurança Eletrônica Ltda., de que a ora reclamante era proprietária, também versa sobre instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no cumprimento de sentença da justiça do trabalho. Denota-se que aqui a devedora principal dessas verbas também era a R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda, cuja falência fora decretada nos autos nº 0148710-10.2012.8.20.0001 pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN. 

Veja-se (eDOC 12 daqueles autos):     

“Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R B Segurança Eletrônica Ltda. contra decisões da 13ª Vara do Trabalho de Natal e do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, que teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
A parte reclamante contextualiza que o processo em referência versa sobre execução trabalhista centralizada movida em desfavor da empresa R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda. e outras integrantes de seu grupo econômico, e que, nos autos do Processo nº 0148710- 10.2012.8.20.0001 em trâmite na 19º Vara Cível da Comarca de Natal/RN, foi decretada a falência da empresa devedora sob a vigência da Lei nº 14.112/20.
Prossegue afirmando que “foi incluída no polo passivo da execução trabalhista apenas após a decretação da falência da devedora principal” e, nessa medida, entende que o Juízo do trabalho, ao instaurar e julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) posteriormente à aludida decretação da falência da devedora principal, usurpou a competência do Juízo Universal da Falência (19ª Vara Cível da Comarca de Natal).
Discorre que, contra essa decisão, por meio da qual se determinou o redirecionamento da execução e a constrição de bens da Reclamante, foi interposto o recurso de agravo de petição, que restou desprovido”.

In casu, embora a inicial não venha instruída com a cópia da decisão que decretou a falência, o que possivelmente dificultou a identificação das origens comuns, a causa de pedir articulada sinaliza essa coincidência  (eDOC 1):

“A compreensão da controvérsia exige uma breve, porém necessária, digressão fática. A demanda originária (Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043) trata-se de uma execução trabalhista centralizada, denominada "processo piloto", movida em face da empresa R H S RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA e outras integrantes de seu grupo econômico. Ocorre que a referida empresa devedora teve a sua FALÊNCIA DECRETADA em 16 de fevereiro de 2021, pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, nos autos do Processo nº 0148710-10.2012.8.20.0001.
É crucial destacar que a decretação da quebra ocorreu já sob a vigência da Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, diploma que reformou profundamente a Lei nº 11.101/2005 e instituiu regras rígidas de competência funcional para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito concursal.
Não obstante a existência do Juízo Universal da Falência, que atrai para si todas as ações e execuções contra a massa falida e seus coobrigados, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN, ignorando a vis attractiva do juízo falimentar, instaurou e processou um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) visando atingir o patrimônio da ora Reclamante, Raissa Medeiros Braulino, proprietária da empresa R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI. A Reclamante, frise-se, foi incluída no polo passivo da execução trabalhista apenas após a decretação da falência da devedora principal, mediante a utilização de teorias de responsabilidade que não encontram guarida no rigoroso sistema da Lei de Falências”.

Desse modo, há fator relevante para justificar prevenção, porque a mesma ação na qual se decretou a falência da devedora principal vem referida nos três casos, em trâmite no juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, nos autos do Processo nº 0148710-10.2012.8.20.0001.

Segundo a análise técnica do setor responsável, a pesquisa no sistema de informações não indicava, por ocasião do registro, origem processual comum, o que motivou a distribuição dos presentes autos por sorteio. 

Não obstante, entendo que a coincidência parcial de envolvidos e do processo de falência mencionado nas três reclamações constitui elemento objetivo de vinculação. 

3. Ante o exposto, com base no art. 69, caput, do RISTF, determino a redistribuição destes autos ao Ministro Dias Toffoli.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente